Tribunal: STF
Processo: RE 95045
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
- SUBSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO. FACULDADE DO JUIZ. C.P.C.,
ART-424-I.
DECISÃO DENEGATORIA DA SUBSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO - QUE
ANTES JA PEDIRA PRORROGAÇÃO PARA APRESENTAR O LAUDO, E NÃO HONRARA O
PRAZO - NÃO MERECE REFORMA POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-424-I DO
C.P.C., CUJA INTERPRETAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, FOI SEGURAMENTE
RAZOAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.